Tribunal: TJMT
Processo: 1032636-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032636-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMANDA COELHO BACARIN - CPF: 046.467.691-66 (AGRAVANTE), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (AGRAVADO), REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 14.905.747/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR BACARIN - CPF: 701.415.259-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032636-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AMANDA COELHO BACARIN
.

AGRAVADO:

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a natureza alimentar dos valores constritos, manteve a penhora de 30% sobre rendimentos líquidos da executada, desempregada e portadora de doença crônica, sob fundamento de que a medida não comprometeria seu mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de verbas de natureza alimentar em contexto de execução civil, diante de situação fática de desemprego, enfermidade crônica e dependência exclusiva de pensão alimentícia.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 apenas em caráter excepcional, mediante demonstração da inexistência de outros meios executórios e da preservação do mínimo existencial.

4. Os autos demonstram que a agravante se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, em razão de desemprego, diagnóstico de artrite psoriásica e dependência exclusiva de pensão alimentícia para custeio de tratamento e sobrevivência.

5. A decisão agravada não demonstrou análise individualizada e concreta quanto à preservação da subsistência da executada, tampouco restou demonstrado o esgotamento de outros meios executivos.

6. Diante desse cenário, revela-se desproporcional a penhora de 30% sobre a única fonte de renda da agravante, justificando-se a sua minoração para 10%, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a penhora sobre os rendimentos da agravante para 10%, com restituição de eventual valor excedente ainda não levantado pela parte exequente.

Tese de julgamento:

“1. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige demonstração concreta de ausência de outros meios executórios e garantia do mínimo existencial do devedor.

2. Situação de desemprego, enfermidade crônica e dependência exclusiva de pensão alimentícia autoriza a redução do percentual de penhora para preservar a dignidade do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 833, IV, e 805.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032636-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AMANDA COELHO BACARIN
.

AGRAVADO:

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
AMANDA COELHO BACARIN,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença
no 1017884-60.2016.8.11.0041
,
que, embora tenha reconhecido a natureza alimentar da verba constrita, manteve parcialmente a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos da agravante, correspondente ao valor de R$ 1.311,29 (um mil, trezentos e onze reais e vinte e nove centavos), sob o fundamento de que o bloqueio parcial não comprometeria o mínimo existencial da devedora.

Em suas razões recursais, a agravante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão agravada não merece subsistir, porquanto determina constrição judicial sobre verba de indiscutível natureza alimentar, desconsiderando, ademais, sua situação de vulnerabilidade econômica, além do comprometimento de sua subsistência e de sua família.

Argumenta que, embora os valores anteriormente constritos tenham sido reconhecidos como oriundos de salário, o juízo
a quo
manteve o bloqueio parcial de 30% sob a justificativa de que a constrição não comprometeria o mínimo existencial da executada. Ocorre, no entanto, que tal conclusão não encontra respaldo na realidade fática demonstrada nos autos, tampouco se alinha ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Aduz que não exerce atividade laboral desde novembro de 2024, tendo sido desligada de cargo comissionado que ocupava junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e que, desde então, sobrevive exclusivamente com o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) percebidos a título de pensão alimentícia, o qual é integralmente comprometido com despesas de moradia, alimentação, medicamentos, contas básicas e custeio de sua enfermidade.

Relata que é portadora de artrite psoriásica (CID 10: M07.3), enfermidade crônica, autoimune, com sintomas incapacitantes, necessitando de tratamento contínuo e uso de medicamentos de alto custo, circunstância que agrava sua condição de vulnerabilidade e impede seu regular ingresso no mercado de trabalho.

Assevera que a manutenção da penhora compromete mais de 40% de sua única fonte de renda, colocando em risco sua subsistência e de seus dependentes, configurando manifesta ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Por fim, pleiteia, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal, para que seja imediatamente suspensa a decisão que manteve o bloqueio parcial e determinou a liberação dos valores.

Contrarrazões apresentadas no id. 318603867, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à possibilidade de constrição judicial de parcela dos rendimentos líquidos percebidos pela executada, os quais, conforme reconhecido pelo juízo de origem e não impugnado pela parte adversa, possuem natureza salarial.

A decisão agravada, embora reconhecendo tal condição, autorizou a constrição de 30% dos referidos valores, com fundamento na jurisprudência que admite a mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que observado o equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação do mínimo existencial do devedor.

De fato, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são absolutamente impenhoráveis “
os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”
.

A exegese conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a esse dispositivo consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar comporta relativização apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando (i) demonstrado que restaram inviabilizados outros meios executórios para a satisfação do crédito e (ii) realizada análise concreta acerca do impacto da medida constritiva na subsistência digna do devedor e de seus dependentes.

No caso dos autos, a documentação acostada ao recurso demonstra que a agravante encontra-se atualmente desempregada, desde novembro de 2024, quando foi desligada da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em razão de problemas de saúde.

Apresenta diagnóstico médico de Artrite Psoriásica, enfermidade inflamatória crônica que impõe limitações funcionais, tratamentos contínuos e uso de medicamentos de elevado custo. Ressalta-se, ainda, que sua única fonte de renda atualmente é pensão alimentícia no valor de R$ 3.000,00, quantia que, segundo alega, destina-se à sua manutenção e de sua família, sendo insuficiente para cobrir todas as despesas básicas.

Não se desconhece a diretriz jurisprudencial que admite a penhora de percentual razoável sobre verbas de natureza salarial, inclusive em execução de título extrajudicial, desde que preservada a quantia suficiente ao mínimo existencial, conforme já assentado pela Corte. Contudo, a adoção dessa excepcionalidade exige fundamentação concreta e individualizada, o que, na espécie, não se verifica de forma suficiente.

Embora não se possa afirmar de plano a nulidade da decisão agravada, evidencia-se, à luz das circunstâncias fáticas trazidas, que a manutenção da constrição no percentual de 30% sobre a única fonte de sustento da agravante revela-se excessivamente onerosa, ante a peculiar situação de vulnerabilidade social, desemprego, enfermidade crônica e dependência exclusiva de pensão alimentícia.

A par disso, não há nos autos notícia de esgotamento de diligências em relação a outros bens passíveis de constrição alternativa.

Dessa forma, embora não se revele juridicamente viável a desconstituição integral da medida constritiva, mostra-se razoável e proporcional a redução do percentual de penhora, de modo a resguardar o mínimo existencial da devedora e, ao mesmo tempo, assegurar o prosseguimento da execução em patamar menos gravoso, em consonância com o art. 805 do CPC.

Diante desse cenário, entendo pela possibilidade de minoração do percentual de penhora incidente sobre os valores de natureza alimentar percebidos pela agravante, fixando-o em 15% (quinze por cento), o que se coaduna com a jurisprudência do STJ.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a penhora incidente sobre os rendimentos da agravante para o percentual de 10% (dez por cento), devendo o juízo de origem ajustar o valor constrito ao novo patamar estabelecido, com a restituição à executada da quantia eventualmente excedente, se ainda não levantada pela parte exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025